Tribunal: TJDFT
Processo: 0008745-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do pleito executório, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, com início do prazo da prescrição intercorrente.
2. “Durante o transcurso da prescrição intercorrente, o exequente pode requerer diligências para identificar a existência de patrimônio penhorável do devedor. Contudo, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional somente quando exitosa ao menos uma delas, ou seja, se for encontrado patrimônio penhorável do devedor. Se frustradas, a prescrição intercorrente seguirá seu curso”. (Acórdão 1371376, 07116274020188070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021).
3. Comprovado o transcurso do prazo prescricional, sem a localização de bens penhoráveis do devedor, deve ser extinta a execução.
4. Apelação conhecida e não provida.